Tribunal: STF
Processo: ARE 1557753
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Pernambuco e FUNAPE interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado: 



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SOCIAL ALBERGADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. APELO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. DECISÃO POR MAIORIA, COM JULGAMENTO EM CÂMARA EXPANDIDA ADOTADO SOB A TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. 



    1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação contra sentença em ação ordinária que, acolhendo o pedido inicial, declarou a ilegalidade da Portaria FUNAPE n. 1820 de 06.04.2020 e todos os seus efeitos; determinando ao Ente Público que restabeleça, de imediato, o pagamento dos proventos de inatividade do autor e a devolução de todos os valores retroativos referentes aos proventos de inatividade do autor que deixaram de ser pagos, desde a data da efetivação da cassação até a data em que os seus proventos foram restabelecidos, respeitada a prescrição quinquenal. 



    2. O cerne da questão jurídica submetida à análise cinge-se em perquirir acerca da possibilidade, ou não, de um servidor inativo ter o pagamento de seus proventos suprimidos em razão da cassação de sua aposentadoria em processo administrativo disciplinar, decorrente de sentença penal condenatória. 



    3. Um dos princípios fundamentais do regime previdenciário dos servidores públicos é a contributividade, que implica na realização de contribuições para a percepção dos benefícios oferecidos pelo sistema previdenciário, desde que preenchidos os requisitos legais.



    4. Desse modo, uma vez feitas as contribuições e atendidos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, este se torna um direito adquirido pelo segurado.



    5. A aposentadoria também é reconhecida como um direito social do trabalhador pela Constituição Federal, conforme estabelecido em seu art. 7º, XXIV. 



    6. Apesar de a Lei n.º 6.123/1968 e a Lei n.º 6.425/1972 preverem a possibilidade de cassação da aposentadoria, é importante observar que essas leis foram promulgadas antes da CF/1988 e das Emendas Constitucionais nº 03/1993, 20/1993, 41/2003 e 103/2019, que estabeleceram o caráter contributivo do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Portanto, a concessão da aposentadoria está diretamente relacionada ao efetivo pagamento das contribuições. 



    7. Os benefícios obtidos no âmbito da previdência social são distintos dos vencimentos recebidos pelo policial em atividade, os quais representam uma contraprestação pelos serviços prestados à administração pública. Por outro lado, os benefícios previdenciários decorrem das contribuições realizadas perante o órgão previdenciário - no caso, a Funape -, tratando-se, assim, de relações jurídicas completamente diferentes. 



    8. Uma vez concedida a aposentadoria ao segurado, motivada pelo preenchimento dos requisitos legais e constitucionais, esta não pode ser cassada de forma discricionária como extensão de penalidade administrativa, sob pena de violação ao direito adquirido, conforme previsto no art. 5º, XXXVI, da CF. 



    9. A cessação do benefício resultaria em enriquecimento indevido da Administração, que teria recebido as contribuições previdenciárias sem fornecer a contraprestação devida. 



    10. Os proventos de aposentadoria têm caráter alimentar, reconhecido pela Constituição Federal como um dos direitos sociais dos trabalhadores, sendo sua interrupção uma violação à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme estabelecido no art. 1º, III, da CF.



    11. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, prejudicado o Apelo, mantendo-se inalterados os termos da decisão recorrida. 



    12. Decisão por maioria, em câmara expandida.”



    Sustentam as recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 201, § 9º, da Constituição Federal. 



    Discorrem que, “entendeu o r. acórdão objeto do presente recurso que os proventos de aposentadoria do autor, dado o seu caráter contributivo, não poderiam ser afetados pela perda do posto e da patente, pois adviriam de direito conquistado pela contribuição à previdência ao longo dos anos em atividade, conferindo o acórdão ao recorrido direito à manutenção do pagamento dosrespectivos proventos”.



    Aduzem que “não há direito adquirido a regime especial da previdência se o direito ao benefício previdenciário pode ser levado para o regime geral, em casos de perda à vinculação estatutária, esta expressamente prevista na norma local”.



    Afirmam ser “[p]atente, pois, a desconsideração dos artigos 5º, XXXVI e 201, § 9º, da Constituição Federal pela Corte Local, tendo em vista que o direito à aposentadoria, em si mesmo considerado, não é ofendido com a perda da condição de segurado do Regime Próprio de Previdência, em decorrência da exclusão do militar inativo da Corporação, posto que não há direito adquirido à percepção de proventos à conta do Regime Próprio de Previdência, sendo conferido ao militar o direito de levar o respectivo tempo de contribuição para o regime geral, em casos de perda da vinculação estatutária, em face da regra de contagem recíproca”.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido para que “seja julgada improcedente a ação, ante a inexistência de direito adquirido e ato jurídico perfeito e a possibilidade de contagem recíproca do tempo de serviço”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente” (DJe de 30/04/2020 - grifo nosso).



    Na ocasião restou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. ADPF nº 418. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. 2. Na ocasião, ficou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.462.905/SC-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE COMETIDA EM ATIVIDADE, PUNIDA COM DEMISSÃO. SERVIDOR APOSENTADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A cassação de aposentadoria é a pena a ser aplicada nas hipóteses em que o servidor seria demitido caso estivesse em atividade. Precedentes e julgados. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (ARE nº 1.459.710/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/02/2024 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS nº 37.824/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido” (RMS nº 34.688/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJE de 28/04/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.368.701/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.238.579/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/02/2020 - grifei).



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente